Tribunal: STM
Processo: 7000766-72.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, E INCISO V, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE. A decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não admite Recurso Extraordinário, sob argumento de que a análise de eventual ofensa ao princípio da non reformatio in pejus impõe a necessidade de reexame de fatos e provas, com arrimo no Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do STF, deve ser guerreada por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC. O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral, quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante estampado no Tema 660 do STF. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454323202897&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000766-72.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO
ADVOGADO(A): ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM (OAB PE35632)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000432-38.2022.7.00.0000 QUE, COM
AMPARO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, NO TOCANTE À
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/07/2023, 13:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454323202897&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000766-72.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CLÁUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO
ADVOGADO(A): ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM (OAB PE35632)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
NÃO ADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, E INCISO V, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
660/STF.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE.
A decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não
admite Recurso Extraordinário, sob argumento de que a análise de
eventual ofensa ao princípio da non reformatio in pejus impõe a
necessidade de reexame de fatos e provas, com arrimo no Enunciado
nº 279 da Súmula de Jurisprudência do STF, deve ser guerreada por
meio do Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030,
§ 1º, do CPC.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral, quanto à alegação de ofensa ao devido processo
legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, consoante
estampado no Tema 660 do STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Decisão proferida
nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000432-38.2022.7.00.0000, que, com
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
2/8
amparo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao Apelo extremo, no tocante à suposta ofensa ao princípio do devido
processo legal.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-S2
Aer CLAUDIO VITOR DE BARROS MELO PEQUENO, contra a Decisão
proferida pela Presidência do Superior Tribunal Militar, em 17 de outubro de 2022,
colacionada no evento 11 do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000432-
38.2022.7.00.0000. Na oportunidade, negou-se seguimento ao Apelo Extremo, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo
Civil
1 c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2.
Em 13 de dezembro de 2019, a douta Juíza Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª CJM, monocraticamente, julgou parcialmente procedente a
denuncia para condenar o ex-S2 Aer CLÁUDIO VITOR DE BARROS
MELO PEQUENO, como incurso na prática delitiva descrita no art. 240, §§ 5º e 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar, por desclassificação, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, com o direito a apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto (Ação Penal Militar nº 7000048-64.2019.7.07.0007, evento 182).
Irresignada com a Sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso
de Apelação, pugnando pela absolvição do Réu, com fundamento no art. 439,
alíneas “c” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteou
a aplicação do princípio da presunção de inocência, na vertente do in dubio pro
reo (Ação Penal Militar nº 7000048-64.2019.7.07.0007, evento 193).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer subscrito
pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se,
preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença monocrática, com o
escopo de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica. No mérito, pronunciou-se pelo desprovimento do apelo defensivo
(Apelação nº 7001263-91.2019.7.00.0000, evento 6).
Em 10 de junho de 2020, esta Corte Castrense declarou a nulidade da
Sentença proferida pelo Juízo singular, nos termos do art. 500, inciso I, do CPPM, e
determinou a realização de um novo julgamento, pelo Conselho Permanente de
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
3/8
Justiça para a Aeronáutica (APM nº 7000048-64.2019.7.07.0007, evento 215).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 24 de julho de 2020, o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7º
CJM julgou, por maioria, parcialmente procedente o pedido acusatório, para
condenar o ex-S2 CLÁUDIO VÍTOR DE BARROS MELO PEQUENO, como
incurso nas sanções previstas pelo art. 303, §2º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto (APM nº 7000048-64.2019.7.07.0007, evento 302).
Em 3 de setembro de 2020, novamente inconformada, a nobre Defesa
interpôs o Recurso de Apelação (AP), autuado nesta Corte sob o nº 7000725-
76.2020.7.00.0000. Em suas Razões, arguiu, preliminarmente, a nulidade da
sentença em face da violação ao Princípio da Non Reformatio in Pejus Indireta.
Nessa linha, afirmou que:
“[...] embora não tenha ocorrido o aumento da pena do Apelante (mantida em 3
anos de reclusão), o órgão colegiado incursionou o Réu em um delito mais grave e
mais repreensível (art. 303, § 2º CPM - peculato-furto) do que o anterior (art. 240,
§§ 5º e 6º, IV, CPM - furto contra a Fazenda Nacional, mediante concurso de
pessoas), subvertendo a norma do art. 617 do CPP.”.
No mérito, pleiteou a absolvição do Réu, com esteio no art. 439,
alíneas “c” ou “e”, do CPPM.
Em Sessão de 2 de dezembro de 2021, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela defesa e negou
provimento ao Recurso defensivo, a fim de manter in totum a Sentença
condenatória a quo (AP nº 7000725-76.2020.7.00.0000, eventos 24 e 30).
Ato contínuo, a Defesa opôs Embargos de Declaração, em 6 de
fevereiro de 2022. Na oportunidade, pugnou pela designação de novo Relator,
conforme o art. 540, § 1º, do CPPM, e requereu esclarecimento de obscuridades,
contradições e omissões da Decisão objurgada. Afirmou existir obscuridade, em
razão da negativa de vigência ao Princípio da Non Reformatio In Pejus indireta (AP
nº 7000725-76.2020.7.00.0000, evento 40).
Em Sessão de Julgamento, à data de 26 de maio de 2022, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada de
ofício, pelo eminente Ministro-Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e não
conheceu dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, conforme o art. 132 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (Processo nº 7000071-21.2022.7.00.0000, evento 30 e 31).
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
4/8
Concomitantemente, em 28 de junho de 2022, a Defesa interpôs o
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal de 1988 e no art. 1.029 do Código de Processo Civil (Processo
nº 7000071-21.2022.7.00.0000, evento 41); o qual teve negado o seu seguimento ao
STF, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal (art.
1030, inciso I, alínea "a", do CPC), bem assim inadmitido, em relação à alegação de
ofensa ao princípio da non reformation in pejus (art. 1030, inciso V, do CPC).
Devidamente intimada, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno,
em 9 de novembro de 2022. (Processo nº 7000766-72.2022.7.00.0000, evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa almeja a reconsideração da Decisão
agravada, para afastar a aplicação do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC, ou,
subsidiariamente, a apreciação pelo Plenário da Corte Castrense, com o
conhecimento e provimento do presente Agravo Interno e ulterior remessa do
Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Afirma que houve violação ao inciso LIV do art. 5º da CF/88, com a
ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que
ultrapassariam os limites subjetivos da lide, exprimindo relevância jurídica capaz de
alcançar repercussão geral. Enfatiza inexistir debate infraconstitucional que macule
o Recurso Extraordinário, o qual reputa tempestivo, ao contrário do julgado
emanado dessa Corte. Também faz alusão ao princípio do non reformatio in
pejus indireta, em razão da alteração na tipicidade da conduta antijurídica imputada
ao Agravante.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno, por não vislumbrar razões
jurídicas ensejadores de revisão, bem assim afronta direta a princípios e garantias de
matriz constitucional. Enaltece a Decisão objurgada, amparada em sólidas premissas
assentes na doutrina e jurisprudência.
Acentua que o Recurso Extraordinário interposto encontra óbices
intransponíveis, dentre eles, a intempestividade. Reitera que a pretensão defensiva
demanda o reexame do conteúdo fático probatório, bem como a aplicação de normas
infraconstitucionais.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
5/8
VOTO
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva e adequada. A inicial
recursal foi proposta por parte legítima e interessada. Estão preenchidos os
requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, por conseguinte, ser
conhecido, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC
3 e do art. 123, inciso IV, do
RISTM
4.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense, tanto pelo art. 1030, inciso
I, alínea "a", do CPC (princípio do devido processo legal, art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988) quanto pelo art. 1030, inciso V, do CPC (princípio da non reformatio in
pejus). Houve ainda o reconhecimento da sua intempestividade.
A Defesa do Agravante ajuizou o recurso de Agravo Interno (evento
24 do RE nº 7000432-38.2022.7.00.0000), bem assim o "Agravo no recurso de
Apelação Criminal", no corpo do Recurso Extraordinário (evento 23 do RE nº
7000432-38.2022.7.00.0000). Este último aguarda a apreciação daquele para ter
regular prosseguimento.
Em sede do presente Agravo Interno, apenas será tratada a matéria
relativa ao princípio do devido processo legal.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, de modo
a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário dessa Corte, de modo a reformar a citada
Decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário
ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo que se
falar em reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados refletem o inteiro teor do TEMA 660 da Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve negado o seu seguimento ao
Pretório Excelso, pela Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, na medida em que não se reconheceu a suposta violação
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
6/8
ao princípio do devido processo legal.
A Defesa, em linhas gerais, refuta a Decisão recorrida, asseverando
ataque ao princípio acima elencado; afirma que o Recurso Extraordinário preencheu
o requisito da repercussão geral, trazendo, em seu bojo, matéria que transcende os
interesses individuais do Recorrente. Destaca inexistir interesse no reexame
probatório, sustentando que as violações perpetradas não estariam no plano
infraconstitucional.
Ao contrário do que busca legitimar a Defesa, é evidente que toda a
discussão gira em torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de tudo o
que já foi amplamente discutido durante o trâmite processual.
Assim, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação do Tema 660 do
STF, o qual corrobora o entendimento supremo de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento. Vejamos.
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)
Observe-se, por oportuno, que caberia ao Agravante demonstrar que a
tese do STF não se aplica ao caso concreto, explicitando a distinção entre a
controvérsia jurídica e o paradigma invocado, o que não se observa no presente
Agravo Interno, no qual nem sequer se invoca um paradigma.
Ao longo de suas razões recursais, o Recorrente transcreve julgados na
tentativa de alicerçar o seu posicionamento, nada trazendo de novo a alterar o
entendimento que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado, com base
na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
5.
A Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer violação aos
preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
7/8
inconformismo não fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish. O Agravante
transparece claramente o seu descontentamento e faz uso do único recurso viável,
para tentar alcançar um novo julgamento mais benéfico.
Mister se faz ressalvar que o acórdão recorrido tratou, de forma
suficientemente fundamentada, a matéria trazida pela Defesa, em sua completude.
Saliente-se que a finalidade do instituto da repercussão geral é
desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos que demandem
solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por essa
razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega
seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se
o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colacionam-se os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:44
:: 40001352545 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d3...
8/8
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000432-38.2022.7.00.0000, que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao Apelo Extremo, no tocante à suposta ofensa ao princípio do devido processo
legal.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352545v7 e
do código CRC 51cf7145.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 30/6/2023, às 17:11:47
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;[...]V – realizar o juízo de
admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça,
desde que:
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:[...]IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021
4. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
5. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
7000766-72.2022.7.00.0000
40001352545 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR